Tribunal: TJES
Processo: 0008150-13.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA EMPREGADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA AMEAÇADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese a insurgência recursal, a prova oral produzida durante a persecução penal foi clara em demonstrar que o acusado utilizou-se de grave ameaça para subtrair o aparelho celular da vítima.

2. É certo que restou configurado o crime de roubo no momento em o réu, logo após subtrair o celular, exige em tom ameaçador que a vítima não reaja, o que foi suficiente para incutir no espírito desta temor de mal grave.

3. Restou demonstrado nos autos que o réu mediante grave ameaça subtraiu o aparelho celular da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art. 157, caput, do CP.

4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008150-13.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDINALDO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
EDINALDO DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que condenou o réu pela prática do crime previsto no
art. 157, caput
do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto.

Em razões recursais, a d. Defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo para o de furto alegando não haver provas do emprego de violência ou grave ameaça.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3905668).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
EDINALDO DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto
.

Em razões recursais, a d. Defesa pugna pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de roubo para o de furto alegando não haver provas do emprego de violência ou grave ameaça.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3905668).

Pois bem.

O apelante pugna pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de furto, sustentando que não restou comprovado que o acusado agiu com violência ou grave ameaça contra a vítima.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 12 de maio de 2015, por volta das 11 horas e 53 minutos, na Rua Jose Vieira Gomes, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, o Denunciado furtou o aparelho celular marca Samsung, Modelo Galaxy S4 mmi, da vitima Jessica Lopes Costa, conforme auto de apreensão fls. 17 e auto de avaliação fls. 18.

Consta dos autos que a vitima estava andando em Campo Grande, Cariacica/ES, com sua irmã Thayssa Lopes Costa, momento que pegou seu celular e colocou em seu bolso de trás de sua bermuda.

Emergem dos autos que o Denunciado observou que a vítima havia colocado o seu aparelho celular em seu bolso e se aproveitou da oportunidade e puxou o celular do bolso da vítima.

Ato continuo a vítima pediu para o Denunciado devolver o seu celular, porém o Denunciado disse: "Segue", sendo incisivo e usando intimidação verbal ordenou que seguissem em outra direção.(...)

Em que pese a irresignação da defesa, restou configurado a elementar do roubo, sobretudo quando analisadas as circunstâncias dos fatos, constatadas pelas provas testemunhais produzidas, que comprovam que o réu ameaçou a vítima.

Em seu interrogatório em Juízo, o réu confessou que subtraiu o aparelho celular do bolso da calça da vítima e saiu correndo, porém negou que tenha falado com a referida vítima.

Ocorre que, apesar de não ter sido ouvida em Juízo, a vítima foi bastante clara ao afirmar, na esfera policial, que colocou o celular no bolso de trás da bermuda e sentiu que alguém o puxou. Disse, ainda, que foi ameaçada e sentiu medo, vejamos:

“(...) QUE DE REPENTE, SENTIU QUE ALGUÉM PUXOU O CELULAR DO SEU BOLSO; QUE A DECLARANTE OLHOU E VIU O CONDUZIDO QUE DISSE "SEGUE"; QUE A DECLARANTE O PEDIU PARA DEVOLVER O CELULAR, MAS SE NEGOU A DEVOLVER E INSISTITIU PARA A DECLARANTE SEGUIR ANDANDO E NÃO REAGIR; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE O CONDUZIDO FOI BEM INCISIVO EXIGINDO QUE A DECLARANTE SEGUISSE SEM DAR SINAL QUE ESTAVA SENDO ROUBADA; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO REAGIU PORQUE FICOU COM MEDO DE ACONTECER ALGO MAIS GRAVE; (...)”

O policial militar Leonardo Ferri Teixeira, que atendeu a ocorrência, confirmou em Juízo que a vítima reconheceu o réu e relatou que foi por ele ameaçada, vejamos:

“ (...) que a vítima não teve dúvidas em apontar o réu como sendo o autor do delito; que a vítima afirmou que foi ameaçada verbalmente pelo réu; que a vítima relatou ainda, que ao solicitar a devolução do celular, o réu a mandou embora.”

É certo que restou configurado o crime de roubo no momento em o réu, logo após subtrair o celular, exige em tom ameaçador que a vítima não reaja, o que foi suficiente para incutir no espírito desta temor de mal grave.

No caso, o relato da vítima na esfera policial foi confirmado pelo depoimento em Juízo do policial militar que foi acionado para atender a ocorrência, o que é suficiente para comprovar a grave ameaça.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que o réu mediante grave ameaça subtraiu o aparelho celular da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art. 157, caput, do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA EMPREGADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA AMEAÇADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese a insurgência recursal, a prova oral produzida durante a persecução penal foi clara em demonstrar que o acusado utilizou-se de grave ameaça para subtrair o aparelho celular da vítima.

2. É certo que restou configurado o crime de roubo no momento em o réu, logo após subtrair o celular, exige em tom ameaçador que a vítima não reaja, o que foi suficiente para incutir no espírito desta temor de mal grave.

3. Restou demonstrado nos autos que o réu mediante grave ameaça subtraiu o aparelho celular da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art. 157, caput, do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.